Tribunal: TCU
Processo: 027.465/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8710/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.465/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Paz Suarez (XXX.818.110-XX); Aline Mees (XXX.032.260-XX); Allany Silva Klein (XXX.353.920-XX); Andiara Schmidt Coelho (XXX.286.300-XX); Antonio Valentim Garcia Filho (XXX.759.200-XX); Barbara Bacarin Pereira (XXX.690.380-XX); Claudia Negeliskii (XXX.844.120-XX); Geraldo Ruduit (XXX.870.810-XX); Liege Ferreira Rodrigues (XXX.056.990-XX); Mauricio Castro D Avila (XXX.023.130-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.